Tribunal: TJSP
Processo: 1509602-30.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEI No 6.830/80. CANCELAMENTO JUDICIAL DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM VERBA SUCUMBENCIAL DA AÇÃO ANULATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação interposta por Localiza Fleet S/A contra sentença, cuja douta

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEI No 6.830/80. CANCELAMENTO JUDICIAL DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM VERBA SUCUMBENCIAL DA AÇÃO ANULATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação interposta por Localiza Fleet S/A contra sentença, cuja douta prolatora julgou extinta a execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que foi ajuizada com apoio em 45 Certidões de Dívida Ativa relativas a débitos de IPVA referentes aos exercícios fiscais dos anos de 2018 e 2019; elegeu-se como fundamento a regra do art. 26 da Lei no 6.830/80; não se aplicou condenação da exequente no tocante às verbas honorárias.

II. Tema em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o art. 26 da Lei no 6.830/80 na hipótese de o cancelamento da CDA decorrer de decisão judicial transitada em julgado, e não de ato administrativo; (ii) saber se quadra ao caso a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal, ainda que coexista verba sucumbencial fixada na ação anulatória conexa.

III. Razões de decidir
3. O cancelamento das CDAs decorreu de decisão judicial proferida em ação anulatória, com trânsito em julgado anterior ao pedido de extinção formulado pela Fazenda, o que afasta a aplicação do art. 26 da Lei no 6.830/80.
4. À época do ajuizamento da execução, os débitos já estavam com a exigibilidade suspensa por força de decisão judicial, o que evidencia a falta de interesse de agir relativamente à exequente.
5. A atuação da executada, com apresentação de exceção de pré-executividade e embargos de declaração, impõe a aplicação do princípio da causalidade, justificando-se, por conseguinte, a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ((referida ao Tema de número 587), admite a cumulação de honorários advocatícios em ações autônomas, como as que coexistam entre uma execução fiscal e outra ação anulatória, isso, desde que respeitados os limites legais.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, firma-se no sentido de que a extinção da execução fiscal, ainda que dada após a apresentação de defesa técnica, está a ensejar a condenação da Fazenda. Ela será constituível ante a sucumbência em verbas honorárias que, por sua vez, tornam-se devidas, sem embargo de o cancelamento do débito ocorrer posteriormente.

IV. Tese e Dispositivo
8. Tese de julgamento: O cancelamento judicial da CDA afasta a aplicação do art. 26 da Lei no 6.830/80, e concretiza a condenação da Fazenda no que se refere ao pagamento de honorários advocatícios em processo de execução fiscal. Aplica-se o princípio da causalidade. Admite-se a cumulação de honorários advocatícios em processos de execução fiscal com os tratados em ação anulatória conexa, desde que respeitados os limites legais; entendimento consolidado no Tema 587 do STJ.
Recurso provido.

Dispositivos citados: Lei no 6.830/1980, art. 26; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 3o e 5o; Código Tributário Nacional, art. 151, V

Jurisprudência citada: STJ, REsp 830.596/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 20.06.2006; STJ AgInt nos EDcl no REsp n. 2.054.080/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 4/9/2023; STJ AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 13/3/2023; STJ, REsp repetitivo no 1.520.710/SC, Tema 587, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018, DJe 01.04.2019; Precedentes desta Corte de Justiça.